Tribunal: TJMT
Processo: 0002927-52.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002927-52.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DHYEGO DA SILVA CORREA - CPF: 063.866.821-22 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – INTERESSE AO PROCESSO
–

RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – ART. 118 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 62 da Lei 11.343/2006, os
veículos
e objetos
apreendidos
com acusados da prática de crimes da Lei de Drogas
"ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica".

Demonstrado que o objeto
apreendido
ainda interessa à elucidação dos fatos, incabível a
restituição
requerida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dhyego da Silva Corrêa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal (código 609047), que indeferiu o pedido de restituição do veículo
Honda/City
, ano 2010/2010, cor prata, placa NJR-1623, apreendido por ocasião da prisão em flagrante do apelante por suposta prática do crime de tráfico de drogas (Id. 57261466).

Nas razões recursais a defesa pede a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que não há prova do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, e que o veículo foi adquirido por meio de trabalho lícito.

Assim, pleiteia a imediata devolução do veículo, ainda que na condição de fiel depositário (Id. 57261483 - 57261484).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id. 57261486).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 59054491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como sabido, a restituição antes do trânsito em julgado da sentença somente poderá ser realizada se os bens apreendidos não interessarem ao processo.

É o que dispõe expressamente o art. 118 do CPP:

“Art. 118 - Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Quanto ao tema, o art. 62 da Lei 11.343/06 prevê também que os bens apreendidos com acusados de crimes tipificados na Lei de Drogas devem permanecer sob custódia do Estado.

Confira-se:

“Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica”.

No caso dos autos, verifico que há elementos que indicam, por ora, que o apelante utilizava do carro para a prática do tráfico de entorpecentes, pois o veículo foi apreendido quando de sua atuação em flagrante por violação ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A propósito, como destacado pela PGJ em seu parecer:

“(...) consta que o referido veículo foi apreendido quando da autuação em flagrante do apelante Dhyego da Silva Correa, o qual, segundo os policiais que participaram da ocorrência, utilizava-se do referido veículo para realizar entregas de entorpecentes na região conhecia como “Zero Km”, em Várzea Grande/MT, região em que é comum a atuação de traficantes que agem na modalidade conhecida por “tráfico de formiguinha” ou “disque-droga”, a fim de frustrar a ação policial (...)”
– Id. 59054491, p. 2.

Portanto, mesmo que o apelante seja o proprietário, nota-se que há evidente interesse nos bens para o aclaramento dos fatos, motivo pelo qual descabido o pleito de restituição na fase de instrução criminal, sobretudo diante da suspeita de utilização do veículo ora requerido na suposta prática criminosa.

Sobre a questão agora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296).

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema:

“(...) Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 2. Esse interesse se dá tanto se o bem apreendido, de algum modo, servir para a elucidação do crime ou de sua autoria, como para assegurar eventual reparação do dano, em caso de condenação, ou quando foi obtido em razão da prática de crime (...)”
(REsp 1134460/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 30.10.2012).

Nesse contexto, reconheço que deve ser mantida a apreensão do bem porque ainda interessa ao processo que não se findou.

Insta salientar que, caso fique comprovado, ao final da instrução criminal, que o veículo apreendido não foi utilizado como instrumento para a prática do crime, o magistrado poderá determinar a restituição do bem na sentença definitiva.

Assim, julgo que se faz necessária a manutenção da apreensão do bem, porquanto ainda interessa ao deslinde do processo, o que inviabiliza a almejada restituição.

Diante dessas considerações, revela-se mais prudente a manutenção do veículo sob a custódia do Estado até decisão final, em detrimento do interesse particular do requerente.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020